Tribunal: STF
Processo: ARE 1558640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP.



    PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, confirmando o constrangimento a que foi submetida pelo réu. No dia 20/01/2020, L.H.C.B. constrangeu a menor R.D.F., nascida em 27/10/2012 e então com sete anos de idade, a toques lascivos diversos da conjunção carnal, em momento nos quais se viu a sós com a menina, esta que foi tocada por ele, na vagina, por cima das vestes, fatos que foram revelados em seguida à genitora da menina, a qual se relacionava há cerca de dois meses com o réu, sobrevindo, em 21/08/2020, o registro policial. O réu tocou intimamente a menor, configurando-se o tipo penal do artigo 217-A do CP, com a nova redação do citado diploma legal, no qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia. Condenação mantida.



    PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.



    REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO, POR MAIORIA.



    Diante do entendimento do egrégio STJ, alterado o posicionamento da relatora, a fim de evitar que os feitos retornem e se delonguem desnecessariamente. A Corte Superior entende que, no caso de infrações penais praticadas com violência contra a mulher, em âmbito doméstico e familiar, como na espécie, em que o réu é ex-namorado da mãe vítima, contanto que haja pedido expresso na denúncia, é possível o reconhecimento de dano moral, independente de instrução probatória específica, porquanto dano in re ipsa, entendimento que se passa a acatar. Contudo, aqui, não é caso de aplicação da referida reparação, já que não consta da peça inicial o aludido pedido. Reparação por danos morais afastada.



    APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente